Tribunal: TJES
Processo: 5024461-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024461-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO BARBOSA CAVALCANTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024461-07.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO:
ANTONIO BARBOSA CAVALCANTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr
a. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RETIRADA INDEVIDA DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

A requerida
EDP - ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença
proferida pelo juízo de origem (ID. 15072221), que assim
decidiu:
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
.

Em
suas razões recursais
(ID
15072227
), a recorrente suste
nta que não houve falha na prestação de seus serviços, pois entende que não foi comprovada a falta de energia. Aduz, ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ou que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

O autor apresentou contrarrazões (ID
15072239
), reiterando a con
figuração da falha na prestação dos serviços e os danos morais a serem indenizados
.
Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Com efeito, o cerne da questão reside na falha da prestação do serviço por parte da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Compulsando os autos, restou incontroverso que a parte autora teve o serviço de fornecimento de energia interrompido, posto que a solicitação foi de instalação do medidor para o apto 101 e manutenção do medidor da loja 01. Contudo, a requerida instalou o relógio do apartamento, mas retirou o da loja, sem qualquer requerimento para tanto. Destaco que o autor comprovou minimamente suas alegações, conforme se extrai dos IDs. 15072190 e seguintes e, em contrapartida, a requerida não apresentou nenhuma prova no sentido de afastar a alegada falha na prestação dos serviços, ou seja, que não houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, conforme art. 373, inciso II do CPC.

Desta feita, evidente a falha na prestação dos serviços e os danos morais sofridos pelo autor, tendo em vista que este teve o fornecimento de energia de seu estabelecimento suspenso sem qualquer solicitação e aviso prévio, somado ao fato de que a questão foi resolvida tão somente após o ajuizamento da ação.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Logo, a situação vivenciada pelo autor é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)